Tribunal: TJES
Processo: 5024098-49.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024098-49.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELI DE SOUZA GOMES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ELI DE SOUZA GOMES
contra a sentença proferida em
ID 4954026
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais em razão de não ter contratado o empréstimo consignado junto a parte requerida, ora recorrida, sobretudo na forma eletrônica.

Por sua vez, o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso inominado.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais em razão de não ter contratado o empréstimo consignado junto a parte requerida, ora recorrida, sobretudo na forma eletrônica.

Diante disso, após análise acurada dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece acolhimento a sua pretensão recursal.

Isso porque, sem maiores delongas, deve ser ponderado, a seu turno, que estamos diante de uma típica relação de consumo, porquanto a requerente se enquadra no conceito de consumidor (art. 2º do CDC
[1]
) e a requerida no de fornecedor (art. 3º do CDC
[2]
).

No mais, deve ser ponderado que o banco requerido, ora recorrido, por constituir instituição financeira, está sujeito ao regramento consumerista, tanto assim que a Lei n. 8.078/90, no seu artigo 3°, §2°, prevê expressamente a submissão dos serviços de natureza financeira e de crédito às suas normas.

A questão também se encontra pacificada no seio do Superior Tribunal de Justiça, proclamando a jurisprudência do Colendo Sodalício que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. (SÚMULA STJ Nº 297).

Neste sentido, diante da alegação de negativa de contratação, caberia à parte requerida, ora recorrida, a comprovação da contratação do empréstimo consignado vinculado ao
contrato n. 364089020-2
.

Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que polo requerido não cumpriu com o ônus probatório que lhe foi incumbido.

Isso porque, não obstante a juntada de cédula bancária digital supostamente entabulada pela parte requerente, tenho que mais razão assiste à parte requerente, já que pela defesa e documento apresentado, não verifico que a parte requerida conseguido demonstrar a forma de contratação por meio eletrônico, ou seja, constata-se dos autos a ausência de informação clara e destacada de como se deu a contratação do cartão consignado (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte requerida isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia (art. 373, II do CPC/15).

Inobstante a suposta demonstração de contratação por meio eletrônico, não há como confirmar, apenas pelos termos de contratação eletrônico, que esse sejam válidos, tendo em vista a inexistência de comprovação de que o consumidor tenha sido cientificado acerca de todas as condições e encargos do empréstimo, tampouco que a requerida tenha observado o dever de informação adequada e clara, já que o termo de contratação consta apenas a fotografia do autor, e documentos pessoais, itens que não se mostram suficientes a validar a contratação

Além disso, observo dos contratos apresentados pela requerida a informação que eles foram intermediados pela correspondente,
MF Silva Informações,
inscrita no CNPJ n. 21.577.696/0001-93, empresa com sede em outro Estado da Federação (São Paulo).

Por essas e diante da negativa de contratação quanto ao empréstimo consignado, declaro a nulidade do contrato firmado entre as partes e, diante disso, determino o cancelamento do empréstimo consignado e que a requerida se abstenha de realizar novos descontos na folha de pagamento do requerente.

Sendo esse o caso, sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de empréstimo consignado contrato n. 364089020-2 é medida legítima.

Em relação ao pedido de restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, observo que este deve prosperar, devendo ocorrer considerando o valor das parcelas descontadas do beneficiário previdenciário da parte autora e os que foram descontados durante o processo.

A propósito, deve se operar nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, isto é, em dobro. Isso porque, conforme recente tese fixada pelo
COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, nos autos do
EAREsp 676.608
, restou pacificado o entendimento de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor agiu com má-fé, bastando apenas que a cobrança indevida configure uma conduta contrária à boa-fé objetiva, o que evidentemente é o caso dos autos.

No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, tenho que merece ser acolhido. Firmo este entendimento porque, a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, a formalização de contrato de empréstimo não contratado, o qual seria descontado nos proventos de aposentadoria da parte requerente, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia.

Precisamente nesse sentido é a jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C⁄C IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
. 1. A relação jurídica firmada possui indiscutível aspecto consumerista, sendo que a controvérsia se funda na negativa de contratação empréstimo pelo consumidor junto à instituição financeira. 2. Restou comprovado que os dados constantes no contrato de empréstimo, como RG, CPF, data de nascimento e endereço residencial são distintos dos dados da autora, demonstrando que a contratante é pessoa diversa, ou seja, terceiro. 3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (REsp 1199782⁄PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24⁄08⁄2011, DJe 12⁄09⁄2011). 4.
A ocorrência dos danos morais, nesse caso, é
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, desconto de empréstimo não contratado nos proventos de aposentadoria, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia
. 5. O valor da indenização afigura-se adequado e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pela empresa apelante, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito da recorrida, tendo em vista sua fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Honorários advocatícios fixados na origem em percentual máximo (20%), razão pela qual não cabe majoração, nos termos do § 11º do art. 85 do CPC⁄15. 7.. Sentença mantida. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 02 de maio de 2017. PRESIDENTERELATORA. (TJ-ES - APL: 00000370420168080055, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 02/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PREVALÊNCIA DE CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO C⁄C AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDOS - DANO MATERIAL E DANO MORAL - CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1 -
O dano moral existe
in re ipsa
, pois decorre da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não contratado.
2 - Considerando os parâmetros que norteiam a fixação do dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se suficiente e se pauta nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo as finalidades pedagógica, punitiva, repressiva e ressarcitória da indenização. 3 - Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJ-ES - APL: 00244026020128080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 04/05/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2015).

À vista disso, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e tendo em consideração a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico-repressivo da indenização, sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dessa forma, para que as partes voltem ao
status a quo
, verifico que a parte requerente deve devolver à parte requerida o valor que foi depositado em sua conta, isto é: R$ 15.035,21 (quinze mil e trinta e cinco reais e vinte e um centavos), conforme comprovado do crédito pela parte requerida (ID 4954004). Sendo autorizada a compensação com os valores a serem pagos pela parte requerida.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

(
i
)
DECLARAR
nulo o
contrato de empréstimo
consignado n. 364089020-2 e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(
ii
)
CONDENAR
a requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 815,68 (oitocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), já em dobro,
relativo ao desconto da competência de setembro/2022
, e os valores que foram descontados durante o processo (art. 323 do CPC/15) também em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

(
iii
)
CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

(
iv
)
INTIME-SE
a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar conta de sua titularidade para a transferência do valor depositado na conta corrente da parte requerente (R$ 15.035,21) a fim de baixar o empréstimo,
sendo autorizada a compensação com os valores devidos pela requerida
.

Informada a conta pela requerida,
INTIME-SE
a parte autora para, em 15 (quinze) dias, proceder com a transferência/depósito da referida quantia e comprovar nos autos a sua realização.

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

[1]
Art. 2°
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

[2]
Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)